Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-37.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. Comprovada a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado e ausente a prova da alegada legítima defesa, mostra-se incabível a absolvição do menor por insuficiência probatória ou excludente de ilicitude.